Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANDADOR COM SISTEMAS DE FREIOS E BANCO. RISCO DE MORTE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS. PRINCÍPIOS ISONOMIA. IMPESSOALIDADE. OBSERVÂNCIA. CADEIRA DE RODAS ELÉTRICA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Compete ao Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, dentre outras atribuições, prestar assistência à saúde, devendo prover aos necessitados os meios ordinários para a concretização desse direito, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais indispensáveis à garantia da vida e preservação da dignidade do ser humano.
2. Eventuais limitações administrativas e orçamentárias enfrentadas pelo Poder Público devem ser observadas ante a inexistência de risco de morte ou de outros motivos que justifiquem a imprescindibilidade do equipamento de saúde perquirido, sob pena de afronta aos princípios da isonomia e impessoalidade.
2.1. In casu, não restou comprovada a urgência, a imprescindibilidade e os riscos aos quais estaria sujeito o autor em caso de não disponibilização do andador com sistema de bancos e freios, inclusive, considerando que lhe foi entregue pelo Poder Público uma cadeira de rodas elétrica, o que lhe permite facilitação e melhora na qualidade de vida.
3. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.